Tribunal: TJDFT
Processo: 0736539-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DEFESA TÉCNICA REALIZADA PELA CURADORIA ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO DEFERAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. AFASTADA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 256 do CPC, a citação por edital qualifica-se como ato excepcional, somente sendo cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, entre as quais quando o réu for desconhecido ou incerto ou se encontrar em lugar ignorado ou inacessível.
2. Efetuadas diversas diligências de citação, via correios e por oficial de justiça, dirigidas a diferentes endereços formalmente identificados como domicílio do autor, inclusive àqueles localizados junto aos sistemas INFOSEG, BANCEJUD e SIEL, o cenário autoriza à conclusão de que o autor se encontra em local incerto e não sabido, hipótese autorizadora de citação editalícia.
3. É inexigível o esgotamento de diligências em todos os cadastros públicos e de empresas prestadoras de serviços, devendo-se analisar no contexto dos autos as diligências já empreendidas.
4. Apelante representado pela Curadoria Especial da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a defesa técnica exercida, configura situação em que há pleno cumprimento dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa nos autos.
5. A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) versou sobre morador de bairro aberto, de modo que não se revela aplicável à realidade dos "condomínios" irregulares do Distrito Federal, originados de parcelamentos desautorizados, com as características peculiares de acesso restrito e nos quais se formam associação de moradores que instituem valor mensal de rateio (cota condominial) para financiar os serviços de habitabilidade.
6. Prevalece o entendimento jurisprudencial firmado neste e. TJDFT, no sentido da possibilidade de cobrança de "taxas de condomínio irregular" por associação de moradores ainda que não exista manifestação expressa de determinado morador no sentido de tornar-se associado. A obrigação de participação no rateio de despesas comuns é reconhecida em razão do dever convencional que compete ao associado ao aderir a empreendimento comum ou, proporcionalmente, àquele que colhe vantagem à custa do esforço alheio, de modo a não prevalecer situação que enseje enriquecimento sem causa.
7. Quando o imóvel se situar dentro de "condomínio" irregular (ou de área coletiva administrada por associação de moradores) e usufruir das benfeitorias ou serviços oferecidos, cabe impor-lhe a participação nos rateios das despesas comuns tal como acorre aos associados formais.
8. A falta do registro perante o Ofício de Registro de Imóveis não implica inexistência do débito, tampouco retira a legitimidade da cobrança de contribuição para as melhorias e manutenções de área em comum. A obrigação está consubstanciada na manifestação de vontade assemblear, que vincula toda a coletividade dos respectivos associados.
9. Recurso conhecido e desprovido.